Tribunal: TJBA
Processo: 8041885-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041885-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NINA TEIXEIRA MACHADO registrado(a) civilmente como RONILDA TEIXEIRA MACHADO Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. CIÊNCIA DO EDITAL ANTES DA INSCRIÇÃO. PATOLOGIA PRÉ-EXISTENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO OPTOU PELA NÃO INTERVENÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I - A remoção de servidor público por motivo de saúde depende de comprovação por junta médica oficial, nos termos do art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94. II - O relatório desfavorável da junta médica oficial afasta a pretensão de remoção por motivo de saúde, não sendo suficientes laudos particulares para configurar o direito pleiteado. III - A servidora em estágio probatório que conhecia as condições do concurso público e optou conscientemente pelo Núcleo Territorial de Educação não pode posteriormente alegar direito subjetivo à remoção baseado em circunstâncias pessoais preexistentes. IV - A lotação de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração, pautado no interesse público e na necessidade do serviço, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. V - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041885-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NINA TEIXEIRA MACHADO registrado(a) civilmente como RONILDA TEIXEIRA MACHADO e como Impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em DENEGAR ASEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. . Salvador, .